Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PEDIDO DE ACESSO À DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – DIMOF – E À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO – DECRED. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS INSERVÍVEIS PARA O FIM ALMEJADO. PESQUISAS ANTERIORES. ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras – DIMOF – é ferramenta apta a indicar movimentações financeiras em conta corrente do devedor. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, por sua vez, indica a realização de gastos individuais com cartão de crédito. Tais dados, quando esgotadas pesquisas anteriores por meio da utilização dos sistemas SisbaJud (sucessor do BacenJud), InfoJud e e-RIDF, são de pouca ou nenhuma utilidade, pois demonstrada a ausência de disponibilidade financeira em conta para viabilizar ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora que permita o pagamento do crédito exigido. Precedentes deste e. TJDFT.
2. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam. Assim, hígida a decisão judicial que nega ao exequente a pretendida busca de informações por acesso a declarações DIMOF e DECRED, visto que tais programas não servem ao intento de localizar bens do devedor. Impropriedade manifesta do meio em relação à finalidade a ser alcançada que torna racionalmente indefensável o postulado afastamento do direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF) à preservação da privacidade do executado.
3. Recurso conhecido e desprovido.